Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O A Agravante, por meio da petição de ID 53023042, requereu a desistência do Agravo Interno interposto contra a decisão de ID 50227075. Na oportunidade, apresentou documentação referente a novo contrato de prestação de serviço de saúde firmado com a Amil Assistência Médica Internacional (IDs 53023046 e 53023048). Sendo desnecessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência do Agravo Interno. Quanto à apresentação de documentos novos, o art. 435 do CPC/15 dispõe: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Observa-se que os documentos juntados são novos, pois datam de setembro/2023, ou seja, posteriores à data de prolação da r. sentença e sobre esses o Autor/Recorrido não teve oportunidade de se manifestar. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, ao Autor/Apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos referidos documentos juntados pela Ré/Apelante. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento das Apelações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator